Tribunal: TJMT
Processo: 1028925-43.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028925-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUCAS LEMUNY - CPF: 069.843.059-00 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PINO GARCIA - CPF: 037.104.301-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VIP MADEIRAS LTDA - CNPJ: 31.461.515/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
para desconstituir medida constritiva incidente sobre veículo objeto de alienação posterior à inscrição do débito tributário em dívida ativa.

A sentença ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação do bem móvel após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura, nos termos do art. 185 do CTN, fraude à execução fiscal, apta a invalidar a transferência perante a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 290), estabelece que, para os créditos tributários inscritos após a entrada em vigor da LC nº 118/2005, a simples alienação de bens pelo devedor, sem reserva suficiente para satisfazer a dívida, presume-se fraudulenta de forma absoluta.

4.
No caso, comprovou-se que a transferência do veículo ocorreu em data posterior à inscrição do débito tributário em dívida ativa, atraindo a presunção absoluta de fraude à execução, sendo irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente ou a formalidade da transação.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A alienação de bem pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente ou a formalidade da transação."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.141.990/PR, relator Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10.11.2010, publicado no
DJe
em 19.11.2010; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.170.602/ES, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14.4.2025, publicado no DJEN em 25.4.2025; TJMT, 1027685-53.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.1.2025, publicado no
DJe
em 24.1.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1028925-43.2024.8.11.0041 opostos contra o apelante
, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da posse e propriedade do veículo FIAT/WEEKEND ADVENTURE, placas OBM1G63, em favor do embargante
LUCAS LEMUNY
, declarando ineficaz a penhora incidente sobre o referido bem no processo n. 1029952-66.2021.8.11.0041 e determinando o imediato levantamento da constrição judicial.

E ainda condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante a configuração de fraude à execução fiscal, com fundamento no artigo 185 do Código Tributário Nacional, uma vez que a inscrição em dívida ativa
deu-se
antes da alienação do veículo, conforme se verifica da CDA que dá esteio à execução. Assim sendo, a alienação realizada não pode ser oposta ao Fisco, mostrando-se necessário que seja declarada a sua ineficácia.

Subsidiariamente, quanto aos honorários advocatícios, argumenta que são guiados pelo princípio da causalidade, sendo que foi o embargante quem deu causa à constrição ao deixar de proceder com o registro da venda junto ao órgão competente.

À vista disso, requer o provimento do presente recurso, com a consequente improcedência dos embargos de terceiro, mantendo-se a constrição judicial sobre o veículo FIAT/WEEKEND ADVENTURE, placas OBM1G63, bem como a inversão da sucumbência.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1028925-43.2024.8.11.0041 opostos contra o apelante
, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da posse e propriedade do veículo FIAT/WEEKEND ADVENTURE, placas OBM1G63, em favor do embargante
LUCAS LEMUNY
, declarando ineficaz a penhora incidente sobre o referido bem no processo n. 1029952-66.2021.8.11.0041 e determinando o imediato levantamento da constrição judicial.

O cerne recursal reside na análise quanto à caracterização ou não de fraude à execução na alienação de veículos, especialmente diante da realização da venda após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, nos termos do artigo 185,
caput
, do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Vejamos o teor do artigo 185 do Código Tributário Nacional, em sua redação originária e atual:

"
Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por
crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução
.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida
em fase de execução
.
" [sem destaque no original].

"
Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por
crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da
dívida inscrita
. (Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)
".
[sem destaque no original].

Como se vê, a partir da vigência da LC n. 118/2005, em 09.6.2005, presume-se fraudulenta toda alienação de bens realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, conforme nova redação do artigo 185 do CTN.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.141.990/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 290), firmou entendimento no sentido de que a alienação de bens pelo sujeito passivo, sem a devida reserva de patrimônio suficiente à satisfação do crédito tributário, configura presunção absoluta de fraude à execução, independentemente da existência de registro da penhora ou da boa-fé do adquirente, ressalvados os negócios jurídicos realizados antes da vigência da LC n. 118/2005, circunstância em que a fraude somente se caracteriza se a alienação tiver ocorrido após a citação válida do devedor. Senão, vejamos:

"[...]
9. Conclusivamente: (a)
a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)
; (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF.
[...]". (STJ, REsp n. 1.141.990/PR, relator Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10.11.2010, publicado no
DJe
em 19.11.2010).
[sem destaque no original].

Ademais, é certo que, no julgamento do referido recurso paradigma, o e. Tribunal da Cidadania assentou a inaplicabilidade da Súmula n. 375/STJ às execuções fiscais de dívida tributária, reconhecendo a prevalência da legislação especial sobre a norma geral do referido enunciado sumular, que condiciona o reconhecimento da fraude à execução à existência de penhora registrada ou à demonstração de má-fé do terceiro adquirente, conforme consta no seguinte excerto: "[...]
1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (
lex

specialis

derrogat

lex

generalis
), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.
[...]".

A propósito:

"[...]
3. Segundo a jurisprudência do STJ,
na hipótese de execução fiscal de dívida não tributária
, para o reconhecimento da fraude à execução, faz-se necessário o registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme estipulado na Súmula 375 do STJ.
[...]". (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.170.602/ES, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14.4.2025, publicado no DJEN em 25.4.2025).
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, em consulta aos autos da execução fiscal n. 1029952-66.2021.8.11.0041, constata-se que a referida demanda foi distribuída em 26.8.2021, com o objetivo de resguardar a efetividade da cobrança de crédito tributário relativo a ICMS, cuja data de inscrição em dívida ativa ocorreu em
07.5.2021
, conforme demonstrado pela CDA n. 2021205399.

Nesta senda, cediço que a certidão de dívida ativa goza,
prima facie
, de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 204 do CTN e do artigo 3º da Lei n. 6.830/80, presunção esta que não pode ser ilidida por meras alegações, exigindo prova robusta.

Ainda, verifica-se que, em data posterior
(
13.3.2024
)
, foi determinada a constrição do veículo por meio do sistema RENAJUD, abrangendo o automóvel de propriedade do embargante, qual seja
veículo FIAT/WEEKEND ADVENTURE, placas OBM1G63
.

Por outro lado, extrai-se dos documentos acostados aos autos
(Id. 304673414)

que a aquisição do bem pelo apelado ocorreu em 15.1.2024, ou seja, em momento posterior à inscrição do débito tributário em dívida ativa.

Desse modo, considerando que a venda do veículo ao apelado deu-se após a alteração do artigo 185 do CTN pela Lei Complementar nº 118/2005, impõe-se o reconhecimento da fraude à execução, cuja presunção, conforme entendimento consolidado do c. STJ, é de natureza absoluta.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

"[...]
Tese de julgamento: "
A alienação de bem pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente ou a formalidade da transação.
"
[...]". (TJMT, 1027685-53.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.1.2025, publicado no
DJe
em 24.1.2025).
[sem destaque no original].

Por oportuno, ainda que o embargante sustente ter procedido à assinatura do CRV com reconhecimento de firma e ao protocolo de intenção de venda junto ao DETRAN, observa-se que tais elementos não têm o condão de afastar a presunção absoluta de fraude estabelecida pelo artigo 185 do CTN. Diante da anterioridade da inscrição em dívida ativa em relação à aquisição do bem, não se revela juridicamente possível presumir a validade da alienação perante a Fazenda Pública.

Dessa forma, estando caracterizada a fraude à execução na alienação do bem objeto da presente controvérsia
,
uma vez que tal negócio jurídico foi formalizado após a inscrição do débito em dívida ativa, impõe-se reconhecer sua ineficácia em face da Fazenda Pública. Assim, imperiosa a manutenção da constrição judicial realizada nos autos da execução fiscal originária, porquanto amparada na tutela do interesse público e na proteção do crédito tributário.

Por tais considerações, o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos de terceiro, ante o reconhecimento da ocorrência de fraude à execução.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial, condenando
LUCAS LEMUNY
ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025